Tribunal: TJDFT
Processo: 0710907-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO SOCIAL. DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA E EXTENSIVA. TEMA 988 DO STJ. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PARTE REQUERIDA. PESSOA JURÍDICA COM FILIAL EM BRASÍLIA, MESMO LOCAL DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. APLICABILIDADE DO ART. 53, INC. III, ALÍNEA “B”, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1.1, Apesar de não constar expressamente do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o colendo Superior Tribunal de Justiça já admitiu ser cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão relacionada à definição de competência “por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda” (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018). 1.2. Destaco também que, a inadmissão da insurgência sob o fundamento de irrecorribilidade imediata da decisão que dispõe sobre competência relativa territorial poderia, caso equivocada, resultar em demora e insegurança indesejadas na resolução da questão concernente à competência do juízo para a causa, porque, somente em eventual interposição de apelação e julgamento por este TJDFT, a questão seria revista (Tema 988).
2. Segundo o art. 53 do CPC, III, “b”, do CPC, é competente o foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu”.
3. A existência de notas fiscais em que consta a filial da agravante em Brasília como beneficiária e destinatária dos produtos, além da própria previsão contratual da existência de filial nesta Capital, são fatores que atraem a inarredável incidência do art. 53, inc. III, alínea “b”, do CPC para firmar a competência do juízo de origem para processo e julgamento do feito.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.